Tribunal: STF
Processo: ARE 1340861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. FAVORECIMENTO REAL. ART. 351 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
    Amolda-se ao delito previsto no art. 351 do CPM (favorecimento real) a conduta de civil que presta auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime de furto de munições, de diversos calibres, pertencentes ao Exército Brasileiro praticado pelo seu descendente.
    Embargos Infringentes rejeitados.
    Decisão por maioria."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos I, LIV, LV, LVII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Ombreie-me com a corrente majoritária, no julgamento da apelação recorrida, detentora do entendimento de que a Embargante tinha plena ciência da origem ilícita do material bélico pertencente ao Exército Brasileiro furtado por seu filho, o ex-Sd Ex MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA. Assim, agiu com dolo em tornar seguro o proveito da empreitada delitiva.
    In casu, afigura-se inconteste a autoria. A recorrente confirmou ter participado do transporte dos sacos de ração que continham o armamento furtado por seu filho para a residência de seu, à época, namorado, o Sr. RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA. Aduz que, com medo do que realmente pudesse estar dentro das mencionadas embalagens, preferiu não guardar a res em sua moradia.
    A materialidade está sobejamente demonstrada conforme o decisum condenatório[1], prolatado pelo juízo de piso, no qual restou apurado:
    '[...] que 500 (quinhentas) munições calibre 7,62mm, 6.000 (seis mil) munições calibre 9,00 mm, 250 (duzentos e cinquenta) munições calibre .12, 10 (dez) munições calibre .50 e l (uma) munição calibre 7,62mm perfurante (fl. 476, Doc 3, Ev 1 - IPM 21-25), acondicionadas em caixas colocadas em 3 (três) sacos de ração, foram depositadas por Danieuda na casa do Sr. Raimundo Nonato, após o cometimento do furto por Maycon Oliveira de Souza, tendo em vista a declaração das testemunhas Policiais Militares que realizaram a apreensão no referido local e conforme se verifica nos documentos relativos ao auto de apreensão (fl. 476-478, Doc 3, Ev 1 - IPM 21-25) [...]'. (Nossos grifos.)
    Demonstradas autoria e materialidade, passo à apreciação do elemento subjetivo que singulariza o tipo penal reservado ao favorecimento real.
    A Defesa alega a inadequação típica entre a conduta da Embargante e o tipo descrito no art. 351 do CPM, ante a inexistência de dolo específico, consistente no desconhecimento de que os sacos de ração continham em seu interior, na verdade, material bélico furtado pertencente à Força Terrestre.
    No entanto, a teor do conjunto probatório torna-se evidente que a Embargante tinha conhecimento de tratar-se de produto ilícito.
    Na qualidade de testemunha ministerial, o 1º Sgt PM FRANCISCO ROGACIANO RIBEIRO declarou[2] que:
     '[...] quando perguntado para os dois se sabiam o que era aquilo e por que não haviam denunciado a existência desse material, a Sra. Danieuda respondeu que tinha ciência daquilo, mas que não compactuava com o filho e pediu para que tirasse logo da casa. Já o Sr. Raimundo Nonato disse que não concordava com aquilo e que havia pedido para tirar aquele material de sua casa [...] Ela falou que sabia que o filho dela e outro rapaz tinham pego as munições'. (Grifou-se.)
    Portanto, verifica-se que a Embargante tinha, efetivamente, conhecimento de que não se tratava de meros sacos de ração. Tanto que ao ser interpelada, via telefone, por seu filho sobre a possibilidade de guardar o material na residência onde coabitavam, de pronto se negou, e indicou a moradia de seu exnamorado, o Sr. Raimundo Nonato, para a qual imediatamente se deslocou e assim atendeu à solicitação de seu descente.
    Confirmou, em juízo, que estava a bordo do veículo automotivo que realizou o transporte dos supostos saco de ração para a casa do Sr. Raimundo Nonato, mas que em nenhum momento teve contato com as mencionadas embalagens.
    A própria recorrente afirmou que o cachorro dela não se alimenta de ração, uma vez que come somente '[...] comida de panela [...]', por isso, seu filho jamais adquiriu tal alimento direcionado ao público canino. Mesmo assim, não insistiu na inquirição de seu descendente sobre o conteúdo dos mencionados sacos de ração. Assim, verifica-se frágil a tese defensiva.
    Conforme o escólio de Jorge César de Assis[3]:
    'O auxílio prestado ao autor do crime anterior pode ser manifestado de várias formas, bastando que seja potencialmente apto a tornar seguro o produto do delito antecedente. O auxílio deve ser prestado após a prática do delito.'
    Finalmente, configurada a tipicidade do delito de favorecimento real, haja vista a nítida intenção de a Embargante prestar auxílio destinado a tornar seguro o proveito de crime, consubstanciado no furto de 6.761 (seis mil setecentos e sessenta e uma) munições de diversos calibres, impõe-se o desprovimento do recurso defensivo, para manter o tratamento penal imposto à civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA como incursa no crime previsto no art. 351 do Código Penal Militar (favorecimento real)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente